Tribunal: TJSP
Processo: 1108769-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
Apelação – Declaratória c/c Indenizatória - Inclusão de débito em cadastros restritivos. Crédito cedido à ré pelo Club Administradora de Cartões de Crédito S/A – Comprovação da cessão do crédito, havendo referência expressa ao CPF da autora e ao débito em questão. Possibilidade de exercício, pela cessionária, de atos visando a conservação do direito cedido, independentemente da notificação

Ementa:
Apelação – Declaratória c/c Indenizatória - Inclusão de débito em cadastros restritivos. Crédito cedido à ré pelo Club Administradora de Cartões de Crédito S/A – Comprovação da cessão do crédito, havendo referência expressa ao CPF da autora e ao débito em questão. Possibilidade de exercício, pela cessionária, de atos visando a conservação do direito cedido, independentemente da notificação prévia da devedora – Precedentes – Artigo 293 do Código Civil – Relação jurídica entre a autora e a cedente que restou incontroversa. Sentença de Improcedência Mantida – Apelo Desprovido.